Tribunal: STF
Processo: HC 221136
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinícius Silva Pinheiro em favor de Ramon Santos de Souza, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 755.339/BA. 



    Colho do ato coator: 



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ramon Santos de Souza em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (HC n. 8018420- 33.2022.8.05.0000). 



    Depreende-se dos autos que foi decretada prisão preventiva em desfavor do paciente pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 136/140): 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA CUMULADO COM BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. VALORAÇÃO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO NESTE TÓPICO. ILEGALIDADE NA QUEBRA DE SIGILO TELÊFONICO. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA LIMITADA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INOCÊNCIA. INALBERGAMENTO. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA HABEAS CORPUS EXTENSÃO, DENEGADA. (…) 



    Neste writ, a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação da custódia. 



    Sustenta que o paciente preenche todos os requisitos autorizadores da liberdade provisória, com ou sem fiança, uma vez que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, atividade licita e boa conduta social. Pleiteia ao menos a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Defende a ilegalidade da prisão preventiva, bem como a ilicitude das provas juntadas aos autos, haja vista que o direito constitucional à inviolabilidade do sigilo das comunicações não foi observado. 



    Aduz a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. 



    Dessa forma, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ilegal ou a revogação do decreto prisional. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja ratificada a liminar. Subsidiariamente pleiteia a substituição da prisão por medida cautelar diversa da prisão (e-STJ fls. 3/38).” (eDOC 10)



    No STJ, o relator denegou a ordem.



    Nesta Corte, a defesa pleiteia o relaxamento da prisão ilegal ou a revogação do decreto prisional, bem como, a expedição do alvará de soltura em favor do paciente e caso não for concedido, requer a substituição da prisão por alguma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do código de processo penal.



    O ato coator não transitou em jugado. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal. Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo trechos do decreto prisional: (eDOC 8)



    “Numa primeira análise, o fumus comissi delicti está presente. A prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelos elementos de informação angariados no bojo do IP nº 3453/2022, Relatório de Investigação Criminal RIC B.O.-00061968/2021 e Relatório de Investigação Criminal RIC 03/2022, dando conta da existência do delito e de indícios suficientes de autoria/participação.



    Da mesma forma, vislumbro a presença do requisito do periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), visto que os Representados, atualmente, livres e soltos, apresentam perigo a garantia da ordem pública. A periculosidade concreta dos agentes está demonstrada pelo modo de execução do delito (concurso de pessoas), diversidade de drogas (comercialização de maconha e “balas”) e uso de arma de fogo. (p. 30)



    Pelo relatório de investigação criminal (análise dos dados do celular de Cleverson de Jesus Silva), depreende-se que todos os Representados possuem ligação entre si (seja trabalhando para o grupo criminoso, seja formando sociedade em situações específicas) e com o fomento do tráfico de drogas na região. (…)



    Quanto a RAMON SANTOS DE SOUZA, o seu envolvimento está caracterizado pela cobrança de débito devido por Cleverson e pelos depósitos bancários realizados por Cleverson em seu favor, assim como pela notícia de que negociou a compra de armamento com uma pessoa, solicitando a ajuda de Cleverson para interceder na entrega do referido revólver. Outrossim, há forte indicativo de que é o chefe, conforme conversa de Cleverson com pessoa chamada ‘Gelo’: “Gelo pergunta qual o nome do patrão de Cleverson. Cleverson responde Ramon [Ramon Santos de Souza, CPF: 066.585.735-73]. Gelo informa que vai verificar. Cleverson pergunta se resolveu. Gelo informa que já5, que está tudo certo e pede desculpas” (ID 191008495, fls. 28). (p. 31) (…)



    Portanto, configura-se necessária a prisão cautelar para prevenir a reprodução de fatos ilícitos e acautelar o meio social, diante da periculosidade concreta vislumbrada. (…)



    As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se afiguram suficientes diante das circunstâncias do fato (periculosidade concreta dos agentes – concurso de pessoas, diversidade de drogas, uso de arma de fogo), sendo perfeitamente viável o encarceramento cautelar, como já fundamentado no bojo deste julgado. 



    Portanto, está autorizada está a decretação da prisão preventiva, pois comprovada, de forma consistente, a gravidade concreta do delito e a necessidade de retirar, do convívio social, os representados, incorrendo, esse caso, na excepcionalidade de decretação de segregação preventiva, conforme disciplina a Recomendação nº 62 do CNJ. (p. 32)” 



    Deste modo, da leitura do trecho acima transcrito, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.



    Registro, ainda, que a segregação justifica-se, sobretudo, visando a aplicação da lei penal, pois há notícia nos autos de que o réu encontra-se foragido.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Cito, ainda, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. HC-AgR 209.198, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.2.2022)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) 3. Prisão preventiva. Paciente encontrava-se foragido. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 4. Ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Não verificada. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 202.742, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 31.8.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente